Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CORRETO DESABONO. CRIME COMETIDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. AUMENTO SOBRE A PENA-BASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se adequada a valoração negativa da conduta social; (ii) conferir a proporcionalidade do aumento aplicado sobre a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Possível a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime em liberdade provisória concedida durante o cumprimento de pena, evidenciando falta de esforço em se adequar ao convívio social e ausência de comprometimento com a ressocialização.
4. Adequada a exasperação da pena-base com no equivalente a 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, em relação a cada circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77 e 180, caput. ECA, art. 244-B
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 5/11/2024; TJDFT: Acórdão 1935357, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1910811, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024. Acórdão 1659400, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/2/2023.